Tribunal: TJMT
Processo: 1020570-12.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020570-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ELLEN MIRANDA ARANTES - CPF: 048.682.531-07 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR – AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPELIR A ACEITAÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES EXISTENTES SEM A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de suspensivo interposto por ELLEN MIRANDA ARANTES, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.º 1018103-51.2020.8.11.0003,
indeferiu
o seu pedido de tutela de urgência, para compelir a agravada a
“[...] aceitar as 49 horas complementares que a REQUERENTE tem para apresentar, ou quantas mais forem necessárias para completar as 180 horas necessárias para dar como concluída a disciplina designada como horas complementares, sem condicioná-la a fazer um novo vestibular, sem ser submetida a uma nova aprovação, sem que seja necessário uma nova matrícula e uma nova análise de grade curricular”

Em suas razões recursais, a parte agravante relata que passou a estudar na instituição de ensino agravada, no ano de 2019, após se mudar para a cidade de Rondonópolis e que antes de sua transferência havia iniciado o curso de Direito em outro município.

Aduz que foi admitida no quadro de discentes da instituição de ensino e seu currículo de cursos anteriores foi submetido a uma análise de grade curricular para que houvesse o aproveitamento das disciplinas, sendo que dessa análise restou para a agravante cursar as disciplinas de LEIS PENAIS ESPECIAIS E CRIMINOLOGIA, bem como, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Esclarece que em agosto de 2019, após a conclusão das citadas matérias foi informada pela instituição de ensino que as horas complementares apresentadas junto a sua antiga instituição de ensino, não seriam aproveitadas, atribuindo a agravante o dever de comprovar perante a instituição de ensino a realização de atividades extracurriculares.

Segue relatando que protocolou, ainda no mês de agosto de 2019, documentação comprovando que possuía horas complementares além das 180 horas requisitadas para a disciplina, no entanto foi surpreendida com a informação de que havia apresentado tão somente 55 horas complementares, sem qualquer explicação ou motivo do indeferimento das demais horas.

Destaca que buscou, por diversos meios, um esclarecimento e uma solução por parte da agravada, contudo, não obteve êxito, pois após nova inserção de documentos no sistema ainda lhe informaram que havia a quantidade de 49 horas faltante e, sem seguida, passou a constar em seu portal que se tratava de aluno desistente.

Aduz que ao tentar solucionar a questão junto ao setor competente da instituição com a apresentação das horas complementares tomou conhecimento que, de fato, seu status era de aluno desistente, sendo necessário aguardar o próximo período de matrículas, passar em um novo vestibular com uma nova análise da grade curricular.

Irresignada, a recorrente argumenta que não pode lhe ser imputada a responsabilidade de não obter a conclusão de curso quando passou 8 (oito) meses tentando solucionar a questão afeta as horas aula complementares, que já haviam sido realizadas e regularmente apresentadas em tempo hábil.

Pontua que o seu prejuízo é evidente na medida que encontra-se aprovada no exame de ordem da OAB, mas não poderá obter o seu credenciamento e habilitação junto ao órgão para atuar como advogada, por não ter colado grau.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso para:
“obrigar a instituição de ensino a aceitar as 49 horas complementares que a AGRAVANTE tem para apresentar, ou quantas mais forem necessárias para completar as 180 horas necessárias para dar como concluída a disciplina designada como horas complementares, sem condicioná-la a fazer um novo vestibular, sem ser submetida a uma nova aprovação, sem que seja necessário uma nova matrícula e uma nova análise de grade curricular, sob pena de astreintes a ser arbitrada por este r. Tribunal, sem prejuízo de eventual responsabilização por crime de desobediência.”

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 61275467.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 62050470.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 67300474.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, a agravante, aduz que possui horas extracurriculares que ultrapassam as requisitadas pela instituição de ensino agravada para conclusão de sua graduação (Curso de Direito), no entanto, foi informada que ainda faltavam 49 horas e, diante dessa pendência, passou a constar no portal do estudante o
status
de aluno desistente.

Por conta disso, a recorrente ajuizou a demanda de origem com o fito de compelir a agravada a aceitar as 49 horas complementares que tem para apresentar, ou quantas mais forem necessárias para completar as 180 horas necessárias para dar como concluída a disciplina designada, sem condicioná-la a fazer um novo vestibular ou submetê-la à nova aprovação com análise de grade curricular.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito esclareceu,
in verbis
:

“
Em que pese a narrativa apresentada, mostra-se inviável, por ora, o atendimento do pleito antecipatório como objetivado, não dispondo este Juízo de elementos suficientes para compelir a requerida a aceitar, compulsoriamente, a documentação/atividades extracurriculares que a autora, de per si, entende como suficiente(s) a subsidiar sua intenção.

A propósito:

ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINA PENDENTE. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. PRÉ-REQUISITO PARA FORMAÇÃO. MUDANÇA DE GRADE CURRICULAR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição confere aos estabelecimentos de ensino superior autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira. Portanto, as universidades têm autonomia para adequar suas grades curriculares com disciplinas mais adequadas ao aperfeiçoamento e capacitação do aluno. 2) No caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da Recorrente quando esta, no exercício regular de seu direito, altera grade curricular e exige de seus alunos complementação da carga horária indispensável a adequada e atual formação de seus discentes, cabendo ao aluno da instituição respeitar. Ademais, não logrou êxito o Autor provar os fatos constitutivos do seu direito, como estabelece o art. 373, incisos I, do CPC. 3) Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. 4) Sentença reformada (TJ-AP - RI: 00292153320188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal). (Destacamos).

Logo, ressoa desarrazoada a concessão do pleito com supressão do contraditório e o direito de defesa da ré, posto que sua aferição requer dilação probatória.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie.

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.
”

- Id. n.º 38512274 dos autos de origem.

No ponto, coaduno meu entendimento ao do Juízo
a quo
, pois julgo ser prudente que se aporte aos autos maiores informações, conforme entendimento jurisprudencial, a análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica.

Portanto, não há como, nessa fase de cognição de sumária, impor a instituição de ensino que aceite as horas complementares apresentadas pela aluna/recorrente sem que seja oportunizado o contraditório ao longo da demanda proposta.

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021